Tribunal: STF
Processo: HC 209261
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.11.2021 por Cezar Jorge de Souza Cabral, advogado, em benefício de Fábio Oliveira Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.11.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 154.915, Relator o Ministro João Otávio de Noronha. Consta dessa decisão:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente o fundamento da decisão agravada.



    2. Agravo regimental não conhecido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o “Paciente foi condenado à pena de 44 (quarenta e quatro) anos e 06 (seis) de reclusão após a unificação das penas, a serem expiados, na fase executiva, no regime mais gravoso.



    Cediço que a execução simultânea de penas relativas a crimes hediondos e não hediondos apresenta peculiaridades próprias que devem ser observadas na fase executiva. Isto porque o regime jurídico revisto para aquelas categorias delituosas não é uniforme, havendo uma disparidade de tratamento normativo entre elas: crime hediondo regido pela Lei nº 8072/90 e crime não hediondo ditado pelo Código Penal.



    (…) Assim, no que toca especificadamente ao livramento condicional, a Lei nº 8072/90 postula o cumprimento de parcela de tempo equivalente a 2/3 da pena para condenados por crimes hediondos (art. 83, inciso V, do Código Penal), enquanto que o Código Penal exige o resgate de fração menor conforme seja o condenado reincidente ou não em crime doloso em crime não hediondo (1/3 e 1/2: art. 83, incisos I e II).



    (…) O ora Paciente, como visto, ostenta condenações criminais regidas por estatuto normativo diverso. Logo, para fins de progressão de regime, é mister a elaboração de cálculo discriminado/diferenciado para que se chegue ao requisito temporal misto, vale dizer, a quantidade de pena que terá de cumprir para usufruir daquele direito de liberdade regrada, e não este calculo automatizado e estratificado por anos em face de um entendimento obtuso”.



    Argumenta que a “pena total a ser cumprida pelo reeducando é de 44 anos e 6 meses, sendo, este lapso penal possuindo razões de progressões distintas



    O crime reincidente enquanto hediondo que corresponde a razão de 8 anos, com progressão de 3/5, delito este cometido no ano de 2010 (30 de Dezembro de 2010), com condenação em 2012, NPU 000107-53.2011.8.17.0990, ainda neste mesmo processo, existe a condenação de 4 anos por crime comum, cujo a fração dar-se-á na razão de 1/6, que não poderá ser calculada na mesma forma;



    O reeducando possui condenações com progressão na fração de 1/6, com a sua unificação nos seguintes moldes: 25 anos + 4 anos + 7 anos e 6 meses, que totaliza 36 anos e 6 meses por crimes cometidos na razão de 1/6;



    Um ponto que é fulcral e conforme nos autos digitalizados no 2º volume as fls. (fls. 413 físico) 3, encontramos o calculo de pena, cujo o qual tem como data base a seguinte: 16.02.2011, data da recaptura, e neste ponto é de bom alvitre apontar o seguinte ponto.



    Até a data de recaptura, o mesmo já tinha cumprido uma pena até a data de sua evasão do sistema penitenciário e com a unificação das PENAS, em 16.02.2011 ele tinha as seguintes penas, divididas consoante a sua fração específica nesses exatos termos:



    A pena de progressão na razão de 1/6 - 36AA, 6MM - 6AA, 1MM = 30AA, 5MM 1/6 = 5AA, 25DD, com data prevista de alcance em 21.03.2016, regime semi-aberto.



    A pena de progressão na razão de 3/5 – 8AA * 3/5 = = 4 AA, 9 MM, 16 DD, com data de prevista de alcance em 01.03.2015, regime semi-aberto



    Tais concepções ou criações de cálculos fizeram com que o ora paciente, não pudesse desfrutar do direito de progressão do regime no crime de tráfico, cometido em 2010, cujo a pena fora de 08 (oito) anos.



    Contudo, a forma utilizada para a realização do calculo de progressão, tradicionalmente ocorre de maneira ao arrepio da legislação pátria vigente” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão do presente writ cassando aquele cálculo de unificação de PENAS completamente estapafúrdio em sede de liminar;



    Que no mérito, seja concedida a ordem para determinar o calculo de progressão de Regime consoante o que pugna os arts. 111 e 112 da LEP de maneira sucessiva;



    Que, no mérito, seja reconhecido o direito a progressão ao regime aberto do ora reeducando, haja vista que a data prevista seria em 14.04.2021”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O recurso não reúne condições de conhecimento.



    A decisão agravada não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus, visto que o exame da questão pelo STJ ensejaria indevida supressão de instância, tendo em vista que não houve o devido exaurimento da instância antecedente.



    A parte agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada adotado para o não conhecimento do recurso.



    Limitou-se a reiterar os argumentos apresentados no recurso ordinário sem atacar especificamente a fundamentação da decisão agravada, no sentido de que o exame da matéria pelo STJ ensejaria indevida supressão de instância.



    A propósito, os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia (AgRg no RHC n. 126.338/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020).



    Desse modo, impõe-se a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 446.525/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/5/2018; e AgRg no HC n. 368.635/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/8/2018.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental”.



    5. As alegações do impetrante quanto à elaboração dos cálculos para a concessão do benefício de progressão de regime ao paciente, apresentadas no Superior Tribunal de Justiça e reiteradas nesta impetração, não foram apreciadas pela Quinta Turma ao proferir o julgado objeto da presente impetração, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 154.915, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, “tendo em vista que não houve o devido exaurimento da instância antecedente” e por terem sido impugnados os fundamentos da decisão agravada.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    6. Deixo de examinar as alegações do impetrante quanto ao cálculo para a concessão de progressão de regime ao paciente, para evitar indevido prejulgamento e por ausência de elementos nestes autos para deliberar sobre a matéria, permitindo que a defesa submeta essas alegações à consideração das instâncias antecedentes. 



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora